Tribunal: TCU
Processo: 005.325/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas do Ministério da Economia referente ao exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária do Ministério da Economia referente ao exercício de 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Marcelo Pacheco dos Guaranys (CPF XXX.440.611-XX) e de Paulo Antonio Spencer Uebel (CPF XXX.090.200-XX), dando-lhes quitação; 9.2. julgar regulares , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Carlos Alexandre Jorge da Costa (XXX.332.127-XX); José Barroso Tostes Neto (XXX.030.702-XX); José de Assis Ferraz Neto (XXX.488.374-XX); José Levi Mello do Amaral Junior (XXX.578.010-XX); José Salim Mattar Junior (XXX.823.766-XX); Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (XXX.708.018-XX); Marcos Prado Troyjo (XXX.704.758-XX); Paulo Roberto Nunes Guedes (XXX.305.876-XX); Rogério Simonetti Marinho (XXX.011.294-XX); e Waldery Rodrigues Junior (XXX.025.913-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia.